Tribunal: TJBA
Processo: 8055186-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055186-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA

AGRAVADO: EDIVALDO SATURNINO BARBOSA

Advogado(s)
:
WANDO CARVALHO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. DEVOLUÇÃO DO BEM. PRAZO. MULTA DIÁRIA. VALOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, após a purgação da mora em ação de busca e apreensão, determinou a devolução do veículo ao réu no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de cinco dias para restituição do veículo e o valor da multa cominatória são razoáveis; (iii) verificar a proporcionalidade da multa diária fixada.

III. Razões de decidir

3. O prazo de cinco dias para a restituição do bem é razoável e observa a simetria com o lapso temporal concedido ao devedor fiduciante para purgar a mora, conforme o Decreto-Lei nº 911/1969.

4. A multa diária fixada em quinhentos reais, com limite global de cinquenta mil reais, mostra-se proporcional à capacidade econômica da agravante e necessária para assegurar a força coercitiva da ordem judicial, não havendo enriquecimento sem causa.

6. A exigência de intimação pessoal (Súmula 410 do STJ) é requisito para a cobrança da multa em fase de cumprimento de sentença, não constituindo óbice para a sua fixação na decisão interlocutória.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. É razoável o prazo de cinco dias para a instituição financeira restituir o veículo apreendido, em simetria ao prazo legal para purgação da mora. 2. A multa cominatória deve ser fixada em patamar suficiente para vencer a resistência de instituição financeira de grande porte, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931 e 937; DL nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8020949-20.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 29.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8055186-80.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, e como recorrido
EDIVALDO SATURNINO BARBOSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, pelas razões adiante explanadas.